Tribunal: STF
Processo: Rcl 71484
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. ADPFS 706 E 713. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, quanto aos acórdãos das ADPFs 706 e 713, não configurada a arguida contrariedade. 



    2. A parte agravante aponta violação do entendimento firmado nos paradigmas, no sentido da inconstitucionalidade de qualquer decisão que imponha descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino, considerada a pandemia da covid-19.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao manter sentença que determinara revisão de contrato de prestação de serviços educacionais ao fundamento de desequilíbrio contratual, aferido a partir das circunstâncias específicas do caso, desrespeitou o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Plenário do STF, ao apreciar em conjunto as ADPFs 706 e 713, reconheceu a inconstitucionalidade das decisões que, desconsiderando as peculiaridades de cada caso, impunham descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado, no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento do novo coronavírus.



    5. O Tribunal de origem, levando em conta as circunstâncias específicas da situação concreta, não verificou determinação linear de abatimento nos valores das mensalidades, no âmbito da pandemia, a resultar na ausência de transgressão ao assentado nos processos objetivos.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.